Tribunal: TJMT
Processo: 1048283-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de contrato c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito. A decisão determinou a restituição simples do valor de R$ 1.107,37, referente ao IOF indevidamente cobrado, mantendo as demais cláusulas do contrato e distribuindo as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 80% para a instituição financeira e 20% para a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco sucumbiu de forma mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo a transferir integralmente à parte autora a obrigação pelo pagamento das custas e honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC exige a verificação de sucumbência mínima, caracterizada quando a parte vitoriosa obtém êxito em apenas um pedido de baixa relevância em comparação ao conjunto dos pleitos formulados.
No caso, a parte autora formulou seis pedidos na ação, dos quais apenas um foi acolhido, referente à restituição simples do IOF no valor de R$ 1.107,37, sendo rejeitadas as demais pretensões, incluindo a repetição do indébito em dobro, a indenização por danos morais e a redução da parcela final do contrato.
Diante da prevalência da tese da instituição financeira e da rejeição da maioria dos pedidos da parte autora, configura-se a sucumbência mínima do banco, impondo-se a condenação integral da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Considerando que o único proveito econômico da parte autora foi a devolução do IOF no montante de R$ 1.107,37, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre esse valor, evitando-se quantificação desproporcional.
O arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 40.031,19, revela-se excessivo e contrário aos parâmetros legais, devendo ser reduzido para 15% sobre o valor do proveito econômico da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Caracteriza-se a sucumbência mínima quando a parte vitoriosa logra êxito em apenas um pedido de baixa relevância em comparação ao conjunto da demanda, devendo o ônus das custas e honorários ser suportado integralmente pela parte que sucumbiu na maior parte dos pedidos.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora, evitando fixação desproporcional em relação ao valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2033292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.934.381/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048283-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RODRIGO BENEDITO DE MELLO - CPF: 622.464.021-15 (APELADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de contrato c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito. A decisão determinou a restituição simples do valor de R$ 1.107,37, referente ao IOF indevidamente cobrado, mantendo as demais cláusulas do contrato e distribuindo as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 80% para a instituição financeira e 20% para a parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se
o banco
sucumbiu de forma mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo a transferir integralmente à parte autora a obrigação pelo pagamento das custas e honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC exige a verificação de sucumbência mínima, caracterizada quando a parte vitoriosa obtém êxito em apenas um pedido de baixa relevância em comparação ao conjunto dos pleitos formulados.

No caso, a parte autora formulou seis pedidos na ação, dos quais apenas um foi acolhido, referente à restituição simples do IOF no valor de R$ 1.107,37, sendo rejeitadas as demais pretensões, incluindo a repetição do indébito em dobro, a indenização por danos morais e a redução da parcela final do contrato.

Diante da prevalência da tese da instituição financeira e da rejeição da maioria dos pedidos da parte autora, configura-se a sucumbência mínima do banco, impondo-se a condenação integral da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que o único proveito econômico da parte autora foi a devolução do IOF no montante de R$ 1.107,37, os honorários advocatícios
devem ser calculados sobre esse valor, evitando-se quantificação desproporcional.

O arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 40.031,19, revela-se excessivo e contrário aos parâmetros legais, devendo ser reduzido para 15% sobre o valor do proveito econômico da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza-se a sucumbência mínima quando a parte vitoriosa logra êxito em apenas um pedido de baixa relevância em comparação ao conjunto da demanda, devendo o ônus das custas e honorários ser suportado integralmente pela parte que sucumbiu na maior parte dos pedidos.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora, evitando fixação desproporcional em relação ao valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2033292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.934.381/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1048283-62.2022.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

APELADO: RODRIGO BENEDITO DE MELLO.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco J. Safra S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos dos
autos da
ação de
revisão de contrato
c/c indenizatória por danos morais
e repetição de indébito
,
ajuizada
por

Rodrigo Benedito de Mello
,
para
determinar a restituição do valor de R$ 1.107,37, na forma simples,
referente ao IOF, indevidamente cobrado,
caso tenh
a
sido comprovadamente pago
, mantendo as demais cláusulas do contrato. Por conseguinte, condenou
as partes
r
equerente e
r
equerida ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios,estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa,
com as ressalvas
do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais,
o banco
apelante alega, em síntese, que foi
vencedor na maioria dos pedidos formulados na ação, devendo por isso incidir o § único do art. 86 do CPC, condenando-se a parte requerente ao pagamento integral das verbas de sucumbência.

Sustenta, ainda, que o percentual de 10% sobre o valor da
causa
fixado na sentença extrapolou os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC
e pede a fixação
sobre o proveito econômico.

Pede o provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado deixou o recorrido de apresentar
c
ontrarrazõ
es
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, fulcrado no art. 1.009 e seguintes do
CPC
, interposto p
elo
Banco Safra
S/A
contra sentença nos autos da
ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
,
ajuizada por
Rodrigo Benedito
d
e Mello
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição do valor de R$ 1.107,37, referente ao IOF indevidamente cobrado, na forma simples.

De um aprofundado exame dos autos, extrai-se que a lide
se originou
de Cédula de Crédito Bancário no 0114500010029548, celebrada em 26/11/2019 entre as partes litigantes, no valor de R$ 53.544,80, para aquisição de veículo automotor pela parte Autora
(
veículo Marca Honda City, de Chassi
93HGM6630LZ101863
)
, com entrada de R$ 16.500,00 e saldo remanescente parcelado em 35 prestações de R$ 825,65, além da parcela final de no 36 no valor de R$ 22.325,65
.

Insurge-se a instituição financeira
a
pelante, em suas razões recursais contra a condenação ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa retificado para R$ 40.031,19, argumentando ter sido vencedora na maioria dos pedidos formulados na exordial, de modo que deveria incidir o parágrafo único do art. 86 do CPC, condenando-se a parte
a
utora/
a
pelada ao pagamento integral das verbas de sucumbência, calculadas entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta, ainda, que o percentual de 10% sobre o valor da
causa
fixado na r. sentença hostilizada extrapolou os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, razão pela qual requer a redução dos honorários para o máximo de 10% a 20% sobre o proveito econômico.

Devidamente intimado,
o a
pelado
deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia recursal

trata tão somente das verbas de sucumbência.

De início
, cumpre enfrentar a tese recursal atinente à aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

A

ratio

essendi
do parágrafo único do art. 86 do CPC é justamente evitar que a parte vitoriosa na imensa maioria dos pedidos tenha de suportar, ainda que minimamente, as despesas e honorários advocatícios, transferindo-se integralmente tais verbas à parte que logrou êxito em pedido ínfimo ou diminuto do objeto litigioso.

Na hipótese vertente, faz-se imperioso destacar que, na exordial, a parte Autora/Apelada formulou os seguintes pedidos: (i) cumprimento forçado da oferta publicitária, com redução do valor da parcela no 36 para R$ 825,65; (
ii
)
restituição do IOF indevidamente cobrado; (
iii
) exclusão da tarifa de cadastro; (
iv
) exclusão da tarifa de registro de contrato; (v) indenização por danos morais no valor de R$ 13.020,00; e (vi) repetição do indébito na forma dobrada.

Portanto
, da análise
da sentença
guerread
a
, o único pedido que restou acolhido foi o de restituição simples do IOF no valor de R$ 1.107,37.

Diante disso, tem razão o banco em seu apelo.

Com efeito, se trata de
hipótese evidente de sucumbência mínima da instituição financeira
a
pelante, uma vez que
se sagrou
vencedora em 5 (cinco) dos 6 (seis) pedidos formulados na inicial, configurando sucumbência ínfima da parte
a
utora/
a
pelada.

Nessa perspectiva, merecem especial realce os judiciosos arestos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘
in
verbis
’
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento
cirúrgico.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
3.
Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2033292 PR 2022/0327795-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023)

""A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (
EDcl
no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011,
DJe
de 19/08/2011)." (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.934.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1 .076/STJ. ADEQUAÇÃO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial do particular, apenas para decotar a incidência dos juros moratórios na
multa.
2. "A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1.504.451/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.2.2021)

Por tais fundamentos, deve ser aplicado, na presente demanda, o
§
único do art
,
86 do
CPC
, condenando-se a parte
autora
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em patamar consentâneo com os critérios do §2o do art. 85 do mesmo
Codex.

C
umpre enfrentar a segunda tese recursal deduzida pela instituição financeira
a
pelante, concernente aos critérios aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na espécie vertente.

Nesse particular, mister considerar a orientação prevalecente na doutrina e na jurisprudência pátrias, no sentido de que os honorários devem ser fixados de acordo com o princípio da sucumbência, ou seja, a verba honorária deve ser suportada pela parte vencida na demanda.

A regra geral insculpida no caput do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Referido dispositivo legal, todavia, deve ser interpretado em consonância com os demais parágrafos do mesmo artigo, os quais estabelecem critérios objetivos a serem observados pelo julgador na fixação dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, preceitua o §2o do art. 85 do CPC que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

No caso vertente, é inconteste que a parte Autora/Apelada logrou proveito econômico com o acolhimento do pedido de restituição do IOF no valor de R$ 1.107,37.

Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados, consoante disciplina o art. 85, §2o, do CPC, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o referido proveito econômico.

Nessa linha de raciocínio, revela-se
que com razão o apelante, de que exorbitante
a fixação de honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, na espécie fixado em R$ 40.031,19, conforme estabelecido na r. sentença hostilizada
(id
271059379
)
.

Tal quantificação, a toda evidência, mostra-se desarrazoada e desproporcional, porquanto extrapola os limites legais estabelecidos no Código de Processo Civil.

Portanto, no que tange especificamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, revela-se cabível o provimento do recurso, com a consequente redução da verba honorária para patamar compreendido entre 10% e 20% sobre o valor de R$ 1.107,37, representativo do proveito econômico auferido pela parte
a
utora/
a
pelada.

Ante todo o exposto,
dou provimento
ao recurso,
para
r
econhecer a sucumbência mínima
do a
pelante
(
§
único do art. 86 do CPC
)
, condenando a parte
a
utora/
a
pelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios
, bem como, para
reduzir
os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de
15
%
(quinze por cento)
sobre o valor de R$ 1.107,37, representativo do proveito econômico obtido pela parte
a
utora/
a
pelada com o acolhimento do pedido de restituição do IOF indevidamente cobrado
, mantida a ressalva do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025